Tribunal: TJMT
Processo: 1022673-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO ROBERTO ROCHA contra decisão interlocutória proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Pje no 1001405-22.2020.8.11.0018, movida em desfavor de THIAGO ANTONIO MAGALHAES e TANIA MARA MAGALHAES perante a Primeira Vara da Comarca de Juara/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.
Em síntese, anota a agravante que (i) o recorrente sofreu um dano (morte dos animais) que foi ocasionado pela má prestação do serviço de transporte ofertado pelos recorridos; (ii) os recorridos não possuem qualquer outro patrimônio que não seja o caminhão semirreboque, placa BDC2J17, Renavam 1192100775, Chassi 9A9A1503KKMFC 5039, o qual, por sua vez, está sendo anunciado para venda; (iii) se for vendido, os recorridos tornar-se-ão insolventes sob a chancela do Poder Judiciário, tendo em vista que não possuírem qualquer outro bem registrado em seus nomes; (iv) não sendo concedida a tutela provisória cautelar requerida o resultado útil do processo restar á inviabilizado; (v) a concessão da tutela provisória requerida visa acautelar, ou seja, assegurar e garantir o resultado útil ao processo; (vi) a inserção do impedimento de transferência do caminhão de propriedade dos requeridos, via RENAJUD é eminentemente reversível.
Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de determinar o arresto do caminhão semirreboque, placa BDC2J17, Renavam 1192100775, Chassi 9A9A1503KKMFC 5039, como medida preventiva para garantir o resultado útil do processo ou, subsidiariamente , determinando o registro de impedimento de transferência do referido veículo, via RENAJUD,.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Em sede de cognição sumária, muito embora a documentação trazida conduza, em princípio, a favor da parte Agravante, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica dos fatos, se mostrando necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.
Por outro lado, ao que tudo indica a parte agravada possui domicílio certo, inexistindo provas de que está ausente ou tenta ausentar-se, ou que esteja reduzido à insolvência dilapidando o seu patrimônio fraudulentamente, não restando comprovada a insolvência ou a impossibilidade de arcar com o valor discutido, a impedir a satisfação de eventual crédito do agravante quando da prolação da sentença.
Ademais, como bem destacou o magistrado de piso a simples informação de que o requerido anunciou a venda do bem, não é suficiente para concluir que o Agravado não teria condições de, no final da demanda, cumprir com suas obrigações e responsabilidades eventualmente reconhecidas pelo Juízo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -